Tribunal: TJDFT
Processo: 0722567-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. RECURSO DA DEFESA. SEQUESTRO E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO E PELA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Se a vítima teve a sua liberdade cerceada pelo acusado, no trajeto entre o Sobradinho-DF e a Asa Sul-DF, cujo interregno estimado de viagem é de 40 minutos, tem-se que o tempo foi juridicamente relevante a tipificar o delito de sequestro, não se tratando de mero constrangimento ilegal.
3. A lei exige, para efeitos de configuração do delito previsto no art. 147-A do CP, que a perseguição ocorra de forma reiterada, isto é, constante, habitual. Uma única conduta, mesmo que inconveniente, não configura o delito.
4. Afasta-se o reconhecimento da agravante da reincidência se fundada em condenação definitiva anterior por contravenção penal.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em face do disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal, conforme entendimento consagrado na Súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça.
6. Se a reprimenda fixada é inferior a 2 (dois) anos, o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais foram valoradas com neutralidade, cabível a concessão da suspensão condicional da pena.
7. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da Defesa. Negou-se provimento ao recurso ministerial.